Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-41.2022.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002946-41.2022.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARCIO JOSE STIIRMER - CPF: 837.446.491-72 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARCIO JOSE STIIRMER - CPF: 837.446.491-72 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC. OMISSÃO QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO E ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. CONTRADIÇÃO QUANTO À CARGA SUPERIOR A 50 KW. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS
.
EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Márcio José Stiirmer e por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pela concessionária, mantendo sentença que julgara procedente a demanda de obrigação de fazer c/c restituição de valores dispendidos pelo consumidor na construção de rede elétrica rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas ordens de questões a serem examinadas:

(i) quanto aos embargos de Márcio José Stiirmer: (a) correção de erro material na ementa quanto à identificação do apelante e à procedência da sentença; (b) omissão na majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11, do CPC);

(ii) quanto aos embargos de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.: (a) omissão sobre abatimento de valores já pagos; (b) omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e marco temporal dos encargos; (c) contradições quanto à carga superior a 50kW e à dispensa de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Assiste razão ao embargante Márcio José Stiirmer: o acórdão incorreu em erro material ao qualificá-lo como apelante e ao afirmar improcedência dos pedidos, quando, na realidade, a apelação foi interposta pela concessionária e a sentença foi de procedência.

4. Há omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, sendo de rigor sua elevação para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5. Os embargos da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. não merecem acolhimento, pois: (i) os valores pagos foram considerados e rechaçados no acórdão; (ii) a incidência dos encargos financeiros está fundamentada na sentença e mantida pelo acórdão; (iii) inexiste contradição quanto à carga instalada, pois a jurisprudência reconhece o dever de ressarcimento ainda que ultrapassado o limite de 50kW; (iv) a prova pericial foi indeferida com base na suficiência dos elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de Márcio José Stiirmer acolhidos para correção do erro material na ementa do acórdão e majoração dos honorários advocatícios.

7. Embargos de declaração de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. rejeitados.

Tese de julgamento:

1. É cabível a correção de erro material na ementa para adequar a identificação das partes e o resultado do julgamento.

2. Em caso de desprovimento de recurso, é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

3. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão de mérito ou à revisão de fundamentos devidamente enfrentados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIO JOSE STIIRMER
e por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido em ID 309090359.

Em suas razões de ID 310092891, o embargante Marcio Jose Stiirmer alega a existência de
dois

erros materiais
na ementa do acórdão, pois constou equivocadamente que ele foi o apelante, quando na realidade foi à empresa ENERGISA MATO GROSSO.

Aponta também que na ementa constou que o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, quando na verdade a ação foi julgada procedente em primeira instância.

Sustenta ainda que houve
omissão
quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC.

Por sua vez, nas razões acostadas em ID 310491895, a embargante Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A alega
omissão
quanto ao valor indicado na contestação, sustentando que a restituição deveria observar as normas regulatórias da ANEEL, especialmente os arts. 37, 40, 41 e 42 da RN 414/2010.

Argumenta que já houve o pagamento do montante de R$ 83.970,18, devidamente comprovado nos autos, valor que deveria ser abatido da condenação.

Aponta
omissão
quanto ao marco temporal da correção monetária e juros, bem como quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único.

Alega ainda
contradição
quanto à carga superior a 50 kW e à desnecessidade de produção de prova pericial. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

O embargado Marcio Jose Stiirmer apresentou contrarrazões aos embargos da concessionária em ID 314929399, pugnando pelo seu não provimento.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARCIO JOSE STIIRMER

Assiste razão ao embargante quanto à existência de
erro material
na ementa do acórdão.

De fato, constou equivocadamente que o apelante foi Marcio Jose Stiirmer, quando na realidade foi à empresa Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, veja:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. CONSTRUÇÃO DE REDE PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MÁRCIO JOSÉ STIIRMER contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a obrigação da concessionária de restituir os valores despendidos na construção de rede de eletrificação rural. A apelante impugna a sentença, alegando cerceamento de defesa, necessidade de perícia técnica, aplicação de normas da ANEEL e limitação do valor de ressarcimento.

(...)”. (Sic – origina com destaques)

Além disso, como se vê acima, constou que o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, quando na verdade a sentença julgou procedente a ação, condenando a concessionária a restituir ao autor a quantia de R$ 268.676,09 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos).

Assim, a ementa do acórdão deve ser corrigida para constar que a apelação cível foi interposta pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcio Jose Stiirmer.

Quanto à alegada
omissão
referente à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, também assiste razão ao embargante.

O art. 85, §11 do CPC estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

No caso, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado do recorrido em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 244207693), majoro-os para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração opostos por Marcio Jose Stiirmer para corrigir o erro material na ementa do acórdão e suprir a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Não assiste razão à embargante.

Quanto à alegada
omissão
referente ao valor indicado na contestação e ao abatimento de valores já pagos, verifica-se que o acórdão analisou devidamente a questão, mantendo a condenação fixada na sentença, vejamos (ID 309090359):

“Em relação ao valor, denota-se que o Apelado recorrido comprovou despesa de R$ 268.676,09 (duzentos e sessenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos), mediante notas fiscais de materiais e de mãodeobra (IDs. 244207660, 244207669, 244207668 e segs).

Portanto, não há dúvida quanto à construção da rede de energia elétrica pelo apelado, nem quanto aos valores por ele gastos a esse título, notadamente, porque a Apelante ao contrário do quer fazer crer, tinha ciência do projeto.

(...).” ( Sic)

Como se vê, o acórdão foi claro ao reconhecer que o autor comprovou despesa de R$ 268.676,09 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e nove centavos) mediante notas fiscais de materiais e de mão-de-obra, e que a restituição integral dos valores despendidos pelo consumidor é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

A alegação de que já houve o pagamento do montante de R$ 83.970,18 (oitenta e três mil novecentos e setenta reais e dezoito centavos) foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, que manteve a condenação no valor integral comprovado pelo autor.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

No que tange à alegada
omissão
quanto ao marco temporal da correção monetária e juros, bem como quanto à aplicação da taxa SELIC como índice único, também não se verifica qualquer vício no acórdão.

O acórdão manteve a sentença que determinou a correção monetária a partir de 31/12/2015 e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em conformidade com a legislação aplicável à espécie.

Logo, a pretensão da embargante de aplicação da taxa SELIC como índice único representa mera rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegada
contradição
referente à carga superior a 50 kW, o acórdão foi claro ao distinguir a gratuidade da extensão de rede, que pode ser limitada pela carga instalada, do direito ao ressarcimento de valores despendidos pelo consumidor na construção da rede de eletrificação rural, veja (ID 309090359):

“Com relação à Carga superior a 50kW, vale ressaltar que ainda que a unidade consumidora venha a ultrapassar 50kW, isso não afasta o dever de ressarcimento quando a própria distribuidora aprovou o projeto particular e autorizou a interligação.

A ANEEL, no Parecer 010/2022SFE/ANEEL, esclarece que o critério de carga limita a gratuidade das obras realizadas pela concessionária, mas não elimina o direito de restituição quando o consumidor custeia a rede em coparticipação.

Assim, a sentença deve ser mantida, eis que em harmonia com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.” (Sic)

Como bem destacado no acórdão, o Parecer 010/2022-SFE/ANEEL esclarece que o critério de carga limita a gratuidade das obras realizadas pela concessionária, mas não elimina o direito de restituição quando o consumidor custeia a rede em coparticipação.

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada
contradição
referente à desnecessidade de produção de prova pericial, o acórdão fundamentou adequadamente o indeferimento da prova, considerando que a controvérsia é essencialmente jurídica e documental, e que os elementos necessários para a formação do convencimento judicial já se encontravam nos autos.

Transcrevo trecho do acórdão que analisou a questão (ID 309090359):

“A apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o juízo a quo indeferiu a prova pericial e julgou a lide antecipadamente, sem examinar todos os pontos da contestação

O indeferimento de prova pericial não implica, por si só, cerceamento de defesa.

O art.370 do CPC confere ao magistrado o poderdever de indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que motive sua decisão.

No caso concreto, a controvérsia é essencialmente jurídica (obrigação de ressarcimento à luz de normas da ANEEL) e documental.

No caso, o autor juntou notas fiscais e aprovação do projeto a ré, por sua vez, apresentou seu TRV – Termo de Restituição de Valores.

Além disso, a apelante não demonstrou qual ponto fático dependeria de conhecimento técnico especializado para o julgamento.

Na verdade, limitou-se a afirmar genericamente a necessidade da perícia.

Assim, ausente, pois, prova do prejuízo concreto (art.373,I,CPC), rejeita-se a preliminar.”

Somado a isso, o fato de o acórdão reconhecer a relevância das notas fiscais e do TRV não implica a necessidade automática de uma perícia técnica. Pelo contrário, reforça que os documentos já existentes eram robustos o suficiente para permitir o julgamento da lide, tornando a perícia um expediente protelatório e dispensável.

Quanto ao prequestionamento, não é necessário que o julgador mencione expressamente os dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a matéria controvertida seja efetivamente apreciada, como ocorreu no caso.

Portanto, os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A devem ser rejeitados.

Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Marcio Jose Stiirmer para:

a) Corrigir
o erro material na ementa do acórdão, fazendo constar que a apelação cível foi interposta pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcio Jose Stiirmer;

b) Suprir
a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, majorando-os para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, mantendo inalterado o acórdão embargado quanto aos demais aspectos.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelo embargado Márcio José Stiitmer em contrarrazões de ID 314929399, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará os embargantes à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025